Tribunal: TJSP
Processo: 1000888-70.2020.8.26.0318
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. Delegado de Polícia que responde cumulativamente por outras unidades operacionais. Direito de receber a Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT). Afasta-se a limitação imposta pelo Decreto no 53.317/08, cumprindo observar-se, apenas, o disposto na LCE 1.020/07. Decreto não pode fazer restrição que a Lei não faz. Direito ao recebimento do GAT. FESP condenada ao

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. Delegado de Polícia que responde cumulativamente por outras unidades operacionais. Direito de receber a Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT). Afasta-se a limitação imposta pelo Decreto no 53.317/08, cumprindo observar-se, apenas, o disposto na LCE 1.020/07. Decreto não pode fazer restrição que a Lei não faz. Direito ao recebimento do GAT. FESP condenada ao pagamento dos valores em atraso. Ação julgada procedente em 1o grau. Sentença confirmada. Honorários recursais fixados.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.